Tribunal: TJMT
Processo: 1012085-13.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012085-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), JOAO ZEFERINO LERNER - CPF: 347.381.349-49 (AGRAVANTE), INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (AGRAVADO), RT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 51.476.325/0001-86 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), JOAO NASCIMENTO - CPF: 042.239.343-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIER MORENO BERNAL - CPF: 055.258.896-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREYA ESPINHA LOURENCO RUBIO - CPF: 292.473.208-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR - CPF: 181.586.288-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. SUCESSOR NA POSSE DE COISA LITIGIOSA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DESCABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença possessória que determinou a inclusão do agravante no polo passivo da execução, na condição de sucessor da posse de área litigiosa, com expedição de ordem de desocupação, além de rejeitar exceção de
pré
-executividade e condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão do agravante no cumprimento de sentença e a imediata determinação de desocupação, sem prévia oitiva, violaram os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos nos
arts
. 9º e 10 do CPC; e (
ii
) saber
se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3.
O agravante adquiriu a posse do imóvel após a instauração do litígio possessório, assumindo a condição de sucessor na posse de coisa litigiosa, circunstância que atrai a incidência do art. 109, § 3º, do CPC e autoriza a extensão dos efeitos da sentença aos adquirentes posteriores.

4.
Em conflitos fundiários coletivos de longa duração, a efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade da coisa julgada legitimam a adoção de mecanismos processuais aptos a impedir a perpetuação da ocupação irregular mediante sucessivas substituições de possuidores.

5.
O contraditório não foi suprimido, mas exercido de forma diferida, por meio da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, oportunidade em que foram deduzidas e apreciadas todas as teses defensivas pertinentes, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a nulidade dos atos processuais.

6.
A imediata inclusão do sucessor da posse no cumprimento de sentença e a expedição da ordem de desocupação mostram-se compatíveis com a necessidade de efetivação da decisão judicial transitada em julgado, especialmente diante das peculiaridades do conflito possessório coletivo examinado.

7.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da rejeição da exceção de
pré
-executividade contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual referido incidente possui natureza meramente defensiva e sua rejeição não gera sucumbência autônoma.

8.
A verba honorária somente é cabível quando o acolhimento da exceção resulta na extinção total ou parcial da execução, hipótese não configurada nos autos, em que o incidente foi integralmente rejeitado e o cumprimento de sentença prossegue regularmente.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O adquirente da posse de bem litigioso submete-se aos efeitos da sentença possessória anteriormente proferida, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC.

2. Em conflito fundiário coletivo, a inclusão do sucessor da posse no cumprimento de sentença, com possibilidade de exercício posterior e efetivo do contraditório por meio de exceção de
pré
-executividade, não configura nulidade processual.

3. É incabível a condenação em honorários advocatícios pela rejeição da exceção de
pré
-executividade, por inexistir sucumbência autônoma do executado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO ZEERINO LERNER
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos do Cumprimento de
Sentença nº 1000137-90.2020.8.11.0095, ajuizado pelos Agravados
INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO e RT ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo Agravante, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de desocupação e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para contextualizar a controvérsia recursal, extrai-se dos autos que a lide originária consiste em um complexo cumprimento de sentença de reintegração de posse, decorrente de ação ajuizada em 1995, referente à "
Gleba Raposo Tavares I
".

Após o trânsito em julgado, os Exequentes/Agravados requereram (ID 144294409) a inclusão do Agravante no polo passivo, sob o fundamento de que ele seria o ocupante atual de uma fração da área litigiosa.

O juízo de origem, ao acolher a inclusão, determinou a expedição de mandado de desocupação contra o Agravante.

Surpreendido pela ordem, o Agravante apresentou Exceção de
Pré
-Executividade (ID 354952367), sustentando, em suma, a nulidade absoluta dos atos executórios por ausência de citação e de contraditório prévio, em violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Ao analisar o incidente, o magistrado singular proferiu a decisão ora agravada (ID 354952365), rejeitando a exceção. Fundamentou seu entendimento na premissa de que a eficácia da sentença possessória, em um conflito de longa data, alcança os ocupantes supervenientes, sendo desnecessária nova ação possessória, conforme precedente do TJMT (AI n.º 92365/2014).

Considerou, ainda, que o Agravante é sucessor na posse litigiosa e tinha conhecimento da disputa, afastando a alegação de boa-fé, e concluiu que, em tal cenário, o contraditório seria "mitigado".

Por fim, condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios por equidade.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID 354952359), reiterando as teses de nulidade por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que não se pode suprimir a garantia de ser ouvido antes da expedição de uma ordem coercitiva de desocupação.

Defende, ademais, a manifesta ilegalidade da condenação em honorários advocatícios pela mera rejeição de exceção de
pré
-executividade, citando jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Pugn
a
pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para anular os atos executivos e afastar a condenação honorária.

O pedido liminar foi parcialmente deferido por este Relator (ID 356222851), apenas para suspender a exigibilidade da verba honorária até o julgamento do mérito do recurso.

Devidamente intimados (ID 356466396), os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 363201850), defendendo a manutenção integral da decisão recorrida.

Sustentam que a questão é de amplo conhecimento na região, que a sentença se estende aos adquirentes de coisa litigiosa, que o precedente do TJMT autoriza a medida e que o Agravante teve a oportunidade de se defender via exceção de
pré
-executividade, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 370998384) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, por entender que a eficácia da sentença possessória se estende ao Agravante, na qualidade de adquirente de
posse litigiosa, e que o contraditório foi assegurado, declinando de se manifestar sobre a questão dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito à validade procedimental da inclusão de terceiro
, no caso, do Agravante -
JOÃO ZEFERINO LERNER
,
em cumprimento de sentença possessória
nº
1000137-90.2020.8.11.0095
, com a expedição imediata de ordem de desocupação, e à legalidade da fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição de exceção de
pré
-executividade.

Assim, tem-se que o
cerne da controvérsia desdobra-se em dois pontos fundamentais, que devem ser analisados de forma distinta: o primeiro, de natureza processual, sobre a observância do contraditório; o segundo, de natureza patrimonial, sobre o cabimento da verba honorária.

-

Da Alegada Nulidade Procedimental e da Observância do Contraditório

O Agravante se insurge contra sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença e a subsequente ordem de desocupação sem que lhe fosse oportunizado contraditório prévio, apontando violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Em que pese a relevância da garantia fundamental, a análise do caso concreto exige a ponderação com outros princípios e normas igualmente importantes, como a efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade da coisa julgada, especialmente no contexto excepcionalíssimo de um conflito fundiário coletivo que se estende por quase três décadas.

Isso porque, como bem
fundamentou
a decisão agravada
no art. 109, § 3º, do CPC, que estabelece: "
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
."

É incontroverso nos autos que o Agravante adquiriu a posse da área em momento posterior ao conhecimento público e notório do conflito instaurado pelo ajuizamento da ação, bem como com pleno conhecimento da litigiosidade que recai sobre o bem, conforme demonstram as contrarrazões e o parecer ministerial ao mencionarem o acordo firmado pelo Agravante no processo conexo n.º 1000099-78.2020.8.11.0095. Sua condição é, sem margem
de
dúvidas, a de sucessor na posse de coisa litigiosa.

Ademais, este próprio Tribunal de Justiça, ao analisar a situação fundiária específica da "Gleba Raposo Tavares I" no Agravo de Instrumento nº 92365/2014, já assentou ser "
desnecessária a propositura de nova ação possessória contra novos invasores da mesma área
", a fim de não tornar a prestação jurisdicional
inócua
.

A controvérsia, então, não reside em se o Agravante está sujeito à sentença, mas
,
em como o contraditório deveria ser exercido.

A interpretação de que os art
igos
9º e 10 do CPC exigiriam, em toda e qualquer hipótese, a oitiva prévia antes de qualquer ato, levaria à ineficácia de decisões em conflitos desta magnitude.

No caso, o contraditório, embora não prévio, foi exercido de forma diferida e plena por meio da Exceção de
Pré
-Executividade (ID 354952367), na qual o Agravante teve a oportunidade de articular todas as suas teses de defesa, as quais foram devidamente analisadas pelo juízo de origem.

A interpretação teleológica do precedente deste Tribunal (AI 92365/2014) não é apenas a de dispensar uma

nova ação
, mas a de criar um microssistema executivo para o caso, a fim de que a decisão de mérito não se torne uma
quimera
, constantemente frustrada pela simples troca de ocupantes.

Nesse contexto, a inclusão do Agravante no polo passivo e a imediata ordem de desocupação, embora formalmente abruptas, foram seguidas da possibilidade de defesa por meio da exceção de
pré
-executividade.

No bojo deste incidente, o Agravante pôde exercer plenamente seu direito de defesa, articulando todas as teses que considerava pertinentes, as quais foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo de origem. Assim, o contraditório não foi suprimido, mas exercido de forma diferida e concentrada, o que se mostra razoável e proporcional diante da natureza do litígio. Não se verifica prejuízo concreto que justifique a anulação dos atos.

Não se pode falar, portanto, em supressão da garantia, mas em sua adaptação às circunstâncias excepcionais do processo, em que a urgência de efetivar uma decisão judicial antiga e a necessidade de coibir a sucessão de ocupantes justificam a postergação da manifestação defensiva.

Assim, alinhado ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e aos fundamentos da decisão agravada, entendo que não há nulidade a ser declarada, devendo ser mantida a rejeição da exceção de
pré
-executividade e a validade da ordem de desocupação.

-
Da Ilegalidade da Condenação em Honorários Advocatícios
.

De outra via, n
o que tange ao segundo ponto da insurgência, a reforma da decisão é medida que se impõe de forma ainda mais contundente.

Isso porque, o
Agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 pela simples rejeição de sua exceção de
pré
-executividade.

Tal condenação contraria frontalmente a jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e por este egrégio Tribunal
.

Assim, c
onforme bem
insurgido
pelo Agravante e reiterado em inúmeros julgados, a exceção de
pré
-executividade é um incidente processual de defesa, cuja rejeição não extingue a execução nem configura sucumbência autônoma para o executado.

Nesse sentido, cito o precedente que espelha o entendimento sedimentado da Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de
pré
-executividad
e, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2086775 SP 2022/0069677-7, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1.
Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade rejeitada.
Precedentes:
EREsp
1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial,
DJe
29.6.2009;
AgRg
no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
17.8.2010;
AgRg
no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
3.9.2010. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1972516 RJ 2021/0132318-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2022)
(
g.n
.)

Entendimento seguido por nossos Tribunais:

“EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO. 1- Há omissão no acórdão que deixa de apreciar o pedido de reforma da decisão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais; 2- A fixação de honorários advocatícios é cabível em exceção de
pré
-executividade somente no caso de acolhimento total ou parcial, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 421 de Recursos Repetitivos), pois em caso de rejeição do incidente os honorários serão devidos na execução. (TJMG - Embargos de Declaração

-

Cv 1.0384.15.004977-1/002, Relator(a): Des.(a) Renato
Dresch ,
4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 05/02/2019)

Destaca-se que a
condenação em honorários somente seria cabível na hipótese de acolhimento da exceção, com a consequente extinção, total ou parcial, da execução, o que configuraria sucumbência da parte exequente.
Todavia, a
rejeição do incidente apenas confirma a higidez da execução, que prosseguirá, sendo a verba honorária da fase executiva analisada em momento oportuno.

Portanto, a decisão agravada, ao impor tal condenação,
dissentiu
de entendimento jurisprudencial consolidado, devendo ser reformada para afastar integralmente a verba honorária fixada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para

reforma
r
em parte a decisão agravada,
a tão somente
afastar a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios
.

Ficam mantidos, no mais, todos os demais termos da decisão recorrida, inclusive a rejeição da exceção de
pré
-executividade e a ordem de desocupação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026